Tribunal: STF
Processo: Rcl 89233
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-31
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JGA Bodanese Engenharia Ltda. e Outros. em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná (Processo 0001120-10.2025.5.14.0092), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):
“O núcleo desta Reclamação é preservar a autoridade e a eficácia imediata da decisão proferida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.389) que determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a licitude/validade da contratação de trabalhadores autônomos ou por intermédio de pessoa jurídica, bem como controvérsias correlatas (ônus da prova e competência) em alegações de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços. 
O ato reclamado, embora reconheça expressamente a existência da ordem de suspensão nacional, nega o sobrestamento mediante valoração de prova e “filtro meritório”, avançando exatamente sobre o que o comando de suspensão pretende evitar.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da Reclamação para cassação do despacho de 05/08/2025 (Id e702b63) e de todos os atos incompatíveis com a ordem de sobrestamento, determinando-se o sobrestamento obrigatório do feito de origem enquanto vigente a suspensão nacional do Tema 1.389”.
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem sob os seguintes fundamentos: 
“No caso dos autos, a Reclamada alega que a relação entre as partes se deu sob a forma de contratação de autônomo, o que justificaria a suspensão.
Contudo, a análise dos documentos apresentados, em especial o contrato de prestação de serviço de ID 10b1249, que não apresenta assinaturas das partes, e a ausência de comprovação robusta de que o Reclamante atuava como autônomo ou MEI, demonstram que a situação em tela pode não se enquadrar na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, entendo que, ao menos por ora, a Reclamada não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que a contratação do Reclamante ocorreu sob a forma de trabalho autônomo.
Diante do exposto, e considerando a controvérsia estabelecida nos autos, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo.”

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o pagamento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 31 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente